Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738683-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NELMA SORAIA MAURICIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, representada por sua irmã e representante legal Nelma Soraia Maurício de Oliveira, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pela qual indeferida a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0716271-80.2024.8.07.0018). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida pela decisão de ID64145413. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID65704267), pugnou pelo desprovimento do recurso, tendo também interposto agravo interno, reiterando os mesmos fundamentos (ID64635660). A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, pleiteando o seu desprovimento (ID64819942). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento e pelo desprovimento do agravo interno (ID65802912). Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, que, em 19/11/2024, a agravante MARLENE ALVES DE OLIVEIRA requereu, na origem, a “extinção do processo sem análise de mérito, pela perda superveniente do interesse processual (cf. art. 485, inc. VI, do CPC)”, sob o fundamento de que “o tratamento foi suspenso pelo médico assistente, sem previsibilidade de retorno” (ID 217930537, origem). Assim, intime-se a agravante MARLENE ALVES DE OLIVEIRA para informar se requer a desistência do agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora